Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732845-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: VALERIANO RODRIGUES CAMPOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO JAZIGO DA FAMÍLIA PELO CEMITÉRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE CONDENATÓRIO RAZOÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DOS RESTO MORTAIS PARA O SEPULCRO ADQUIRIDO. 1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se a prova pericial indeferida se mostra desnecessária à resolução da lide, haja vista que os fatos alegados são incontroversos pois reconhecidos pelo próprio réu em sua contestação. 2. O fato de o magistrado sentenciante não nominar os pontos examinados como as preliminares suscitadas não importa em vício de fundamentação, devendo a decisão judicial ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC/2015 489 § 3o). 3. Configura dano moral a ausência de localização (que só veio a ocorrer após a perícia judicial) do jazigo adquirido há anos pelo autor, enquanto ele os filhos velam a esposa e mãe, e se mostra necessário o sepultamento provisório do corpo do ente querido em túmulo distinto da campa familiar. No caso, a concessionária do serviço público que administra o cemitério falhou ao não adotar as medidas cabíveis à correta localização do sepulcro, incorrendo, portanto, em vício do serviço (CDC 20), ato ilícito indenizável (CC/2002 186 927). 4. No caso em tela, o grau de lesividade do ato ilícito foi acentuado, pois se deu em contexto de estrema fragilidade emocional dos autores, ao perderem um ente querido e serem impedidos de sepultá-lo no jazigo da família, além de precisarem decidir sobre outro local de sepultamento de modo açodado e em um momento tão sensível. Por sua vez, a ré possui capacidade econômica. Assim, a indenização por danos morais fixada na r. sentença, no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, é razoável para a hipótese em questão. 5. Comprovado o pagamento pelo serviço viciado e inexistindo comprovante de devolução do valor, é devida a obrigação de transferir os restos mortais da esposa e mãe dos autores, sem custos adicionais (CDC 20 I). 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, argumentando quanto à existência de omissão e obscuridade no acórdão impugnado; b) artigo 370, parágrafo único, do CPC, defendendo ter sido indevido o indeferimento de prova útil à comprovação das teses defensivas, qual seja, a prova pericial. Pleiteia o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a imputação de responsabilidade civil por conduta omissiva à insurgente foi feita sem a adequada demonstração da culpa. Indica que as medidas estabelecidas como necessárias antes do evento danoso só poderiam ser implementadas após o ocorrido, de modo que não se configuraria negligência; d) artigos 265 e 927, ambos do CC, aduzindo a inexistência de responsabilidade solidária entre a concessionária ré e o Distrito Federal anterior gestor da necrópole. Aponta que a responsabilidade civil possui natureza pessoal, havendo corresponsabilidade apenas nos casos expressamente previstos em lei ou em contrato. Justifica que não poderia a concessionária ser responsabilizada a reparar dano eventualmente causado por terceiro, ainda que se trate do Distrito Federal, seu antecessor na gestão da necrópole; e) artigos 14, § 1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que os recorridos foram equiparados a consumidores em hipótese fática distinta da previsão legal. Arrazoa que a equiparação apenas teria lugar caso o evento danoso consistisse no fornecimento de serviço defeituoso. Argui, ainda, a ausência de comprovação de pagamento dos recorridos para a prestação dos serviços ofertados, bem como que apenas Valeriano poderia ser considerado consumidor, ante a relação contratual com a administração do cemitério. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 370, parágrafo único, do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95” (REsp n. 2.188.739, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de DJEN 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à alegada violação aos artigos 265 e 927, ambos do Código Civil, 14, § 1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015